Tribunal: STF
Processo: RHC 224249
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Márcio Domingos Ramos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 695.211/RO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente teve o pedido de livramento condicional indeferido ante a persistência dos fundamentos que autorizaram o seu ingresso em penitenciária federal. 



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que o reeducando não pode ter negado o livramento condicional pelo simples fato de estar inserido no sistema penitenciário federal. 



    Sustenta, ainda, que o STJ teria inovado na fundamentação para negar o benefício, ao referir fato que não teria sido objeto das anteriores decisões, o que, no seu entender, seria verdadeira reformatio in pejus. Refere, nesse sentido, que num primeiro momento, o Relator do writ no STJ concedeu a ordem, tendo reconsiderado o decisório após informações novas trazidas aos autos pelo Ministério Público Federal.



    Aduz o preenchimento dos requisitos objetivo (“está cumprindo atualmente uma reprimenda de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, sendo certo que iniciou o cumprimento da referida pena em 03.12.2012, ou seja, já cumpriu mais de 60% (sessenta por cento), da pena”) e subjetivo (“considerando que a própria autoridade prisional atestou que o cativo possui “BOM” comportamento carcerário”) para a concessão da benesse.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Execução Penal. Condenação por crime de organização criminosa. Pleito de livramento condicional. Paciente que exerce papel de liderança na organização criminosa PCC-Primeiro Comando da Capital. Pena que é cumprida no Sistema Penitenciário Federal. Instâncias ordinárias que concluíram pela ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse. A revisão de tal entendimento demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 



    Além disso, a jurisprudência pátria entende que a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema, o que não ocorre no caso em tela. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecida a decisão primeira do Relator no STJ que assegurou ao recorrente o benefício do livramento condicional.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "'A concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema ou, ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado. Tal entendimento jurisprudencial deriva da interpretação sistemática dos dispositivos legais que norteiam o ingresso no Sistema Penitenciário Federal, os quais demonstram a absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução' (CC n. 125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 7/6/2013) (AgRg no CC 131.887/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.4.2014)" (AgRg no CC n. 146.418/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,DJe de 14/6/2016). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Com efeito, o Ministro Relator ressaltou o seguinte no voto condutor do acórdão questionado:



    “Como efeito, na primeira decisão de minha lavra (fls. 1.434/1.445) que foi agravada pelo MPF e depois revogada pelo decisório de fls. 1.434/1.445, foi deferido o livramento condicional, pois as decisões impugnadas reconheciam, explicitamente, que o paciente preenchia todos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, excepcionada, exclusivamente, a aptidão para "exercício de trabalho honesto e, ainda, a persistência dos fundamentos fático-jurídicos ensejadores de sua inclusão no âmbito do SPF". 



    Todavia, nesse aspecto singular, constava das informações colacionadas aos autos que o paciente havia ingressado no Sistema Penitenciário Federal – SPF, em 2017, sob a razoável suspeita de ser líder da Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC. Ocorre que, em relação a essa mesma condição (fundamento único das decisões objurgadas), sobreviera sua absolvição judicial, no que constava ser a única ação penal desse jaez contra si, motivo pelo qual não se mostrava plausível o indeferimento da benesse com base, apenas, em conclusão administrativa que se encontrava em contradição com ato jurisdicional definitivo. 



    Contudo, nas razões de agravo, o Ministério Público Federal trouxe à baila a existência de outra ação penal em que o paciente restou condenado pela prática de outro crime de Organização Criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3°, da Lei n. 12.850/2013), diverso do delito que se mencionava até então nos presentes autos, de forma a provocar alteração substancial no cenário processual. 



    Por oportuno, confira-se o seguinte excerto das informações:



    (...)



    Como visto, esta relatoria teve acesso restrito a informações incompletas, ante a inexistência nos autos de informações acerca da condenação do paciente pelo crime de Organização Criminosa. Assim, mostrou-se imperiosa a reforma da decisão ora agravada, de vez que embasada em premissa equivocada - absolvição da única imputação de participação em Organização Criminosa, haja vista que os motivos que levaram à transferência do apenado para o SPF permaneciam hígidos. 



    Ressalta-se que não se tratou de atribuição dos efeitos de reincidência ou maus antecedentes à condenação provisória, mas, tão somente, de restabelecimento da presunção de veracidade da motivação administrativa que autorizou a manutenção do apenado no SPF. 



    Dito de outra forma, afastada a vislumbrada neutralização dessa fundamentação por decisão judicial absolutória sobre a mesma condição impeditiva de benefícios de execução, a conclusão alcançada na decisão negativa do juízo de execução mostra-se plausível e devidamente embasada, impassível de revisão pela via restrita do HC.”



    De fato, anoto ser incompatível analisar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento condicional na via estreita do habeas corpus (v.g. HC nº 126.232, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/5/21).



    Ademais, bem ressaltou a douta PGR em sua manifestação nos autos que, “A partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais que tratam do ingresso no Sistema Penitenciário Federal, conclui-se pela absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução.”



    Por fim, quanto à alegada reformatio in pejus, anoto que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou referida questão. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente